Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714124-28.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JEFFERSON STIVAL CAMPOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM FAZER O TESTE DE ALCOOLEMIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, §3o C/C ART. 165-A DO CTB. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DEVER INSTRUMENTAL DE FAZER. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. TIPO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONSTITUI CRIME. SEGURANÇA VIÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Recurso próprio, tempestivo, e com pedido de justiça gratuita pela recorrente. 2. Recurso Inominado interposto pelo réu para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, por entender ser válido o auto de infração, em virtude de recusa em submeter-se ao teste do etilômetro. Alega, em síntese, que para caracterizar a infração do artigo 165-A do Código de Transito Brasileiro não é necessário que haja a constatação da embriaguez por outros meios, bastando a simples recusa na realização do teste de alcoolemia. 3. A controvérsia versa sobre a consequência administrativa da recusa do condutor de veículo automotor a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. 4. O art. 165 do CTB prevê sanções e medidas administrativas para quem dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Já o art. 277, § 3o determina a aplicação das mesmas penalidades e restrições administrativas do art. 165 ao condutor que se recusar a se submeter a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado. 5. Pela Interpretação sistemática dos referidos dispositivos permite concluir que o CTB instituiu duas infrações autônomas, embora com mesmo apenamento: (i) dirigir embriagado (artigo 165); (ii) recusar-se o condutor a se submeter a procedimentos que permitam aos agentes de trânsito apurar seu estado (artigos 165-A e 277, § 3o). 6. A recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto nos artigos 165-A e art. 277, caput. do CTN. Assim, a recusa em se submeter a testes de alcoolemia, apesar de ser, por si só, insuficiente à configuração da embriaguez do condutor do veículo - infração administrativa diversa, tipificada no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe a aplicação das mesmas penalidades previstas no referido dispositivo legal, conforme estabelece o art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. 7. A evidência do estado de embriaguez do infrator apenas é imprescindível, quando não realizado o teste do etilômetro, para caracterizar a infração prevista no supracitado art. 165, mas desnecessária para a infração do art. 277, § 3o, em razão da singularidade das infrações, embora impostas as mesmas sanções. 8. No caso, o autor foi autuado pela infração prevista no artigo 165-A do CTB, em virtude de ter se recusado a realizar o teste do etilômetro, nos termos do documento de ID 7653187 – pág. 1, razão pela qual não há que se falar em nulidade do auto de infração. 9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 11. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, por suposta obscuridade no acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte ré e julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. 4. A matéria controvertida admite solução por meio de prova eminentemente documental, sendo prescindível a produção da prova oral. 5. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis. 6. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, LV da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto a sentença de procedência, reformada no Acórdão proferido em Recurso Inominado, tinha indeferido a produção de prova testemunhal indispensável ao deslinde. Desse modo, julgar improcedente a pretensão, em grau recursal, sem a produção da prova requerida, caracteriza, segundo tese da parte recorrente, em cerceamento de defesa. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo realizado ao ID 9879391. Há contrarrazões. Conquanto as razões recursais verse sobre ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, imperativo reconhecer que o recurso foi interposto em 12/07/2019, havendo alteração da situação jurídica relativa à constitucionalidade do art. 165-A do CTB ao longo do tempo. Houve suspensão do processo em razão da instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 2019.00.2.002977-0, determinou a suspensão nos processos, em que se discuta a “obrigatoriedade do agente público, imputador da infração de trânsito, lavrar laudo de constatação das condições do condutor do veículo, especificamente quanto à ingestão de bebida alcóolica, para a devida aplicada da penalidade tipificada no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro”, por decisão proferida pela Presidência da Turma Recursal em 09/09/2019. O incidente foi julgado, sendo fixada a seguinte tese: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”, conforme certidão de ID 24106104, em 16/03/2021. Entrementes, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.224.374 RG, reconheceu a existência de repercussão geral em relação a constitucionalidade do art. 165-A do CTB. O tema ficou assim ementado (Tema 1.092): RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. ETILÔMETRO. BAFÔMETRO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMAS CONSTITUCIONAIS A SEREM APRECIADOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1224374 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04-03-2020 PUBLIC 05-03-2020) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.224.374 (Tema n. 1.092). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema n. 1.092, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal